Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ATO JUDICIAL AGRAVÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ré contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de indenização rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida com base em cláusula de eleição de foro contratual, que pretendia o declínio para uma das Varas Cíveis de Brasília, reconhecendo a natureza consumerista da relação e a incidência do art. 101, I, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, diante da norma protetiva que assegura ao consumidor o foro de seu domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência é cabível, conforme interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, uma vez que a preclusão da matéria impediria sua rediscussão em eventual apelação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A relação jurídica subjacente é de consumo, dado que os autores adquiriram unidade imobiliária para fins residenciais, preenchendo os requisitos dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Em ações de responsabilidade civil por fato do produto ou serviço, o foro competente é o do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, norma cogente voltada à proteção da parte hipossuficiente.
6. A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão é inaplicável quando contraria norma de ordem pública destinada à proteção do consumidor.
7. O argumento de que a tramitação eletrônica tornaria irrelevante a fixação da competência territorial não se sustenta, pois o próprio raciocínio revela a inexistência de lesividade, reforçando a ausência de interesse recursal.
8. A manutenção do juízo originário prestigia os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, não havendo qualquer afronta ao juiz natural ou à imparcialidade jurisdicional.
9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a irrelevância da controvérsia entre circunscrições da mesma unidade federativa reforçam a desnecessidade de modificação da competência fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão interlocutória que rejeita alegação de incompetência territorial deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a partir da interpretação extensiva nos termos do art. 1.015 do CPC, sob pena de preclusão consumativa.
2. Em relações de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor sobre cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 8o e 1.015, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, TJDFT, Acórdão 1952059, 0743307-54.2024.8.07.0000, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1860625, 0715362-26.2023.8.07.0001, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.